Tribunal: TJES
Processo: 5015044-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015044-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GABRIEL DE OLIVEIRA JUNGER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REGIÃO SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO PACIENTE. CRIANÇA. AUTISMO. PREJUÍZO AO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que ANS tenha autorizado a criação de região saúde, a alteração do local de atendimento não pode causar prejuízo à continuidade do tratamento do assistido, devendo os casos serem analisados conforme suas peculiaridades;

2. Considerando a distância da residência da criança e o local indicado pela operadora de saúde para seu tratamento, que implica em considerável tempo de deslocamento, é possível concluir pelo prejuízo ao seu tratamento e transtornos lhe causado;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5015044-72.2023.8.08.0000

Agravante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado: Gabriel de Oliveira Junger

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (Id 33495212 de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Gabriel de Oliveira Junger, representado por sua genitora, contra Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, deferiu a tutela de urgência “
para determinar que a Parte Ré disponibilize/custeie/forneça o tratamento multidisciplinar do requerente na “Clínica Abilitá – Desenvolvimento e Aprendizagem” ou em outra clínica especializada situada no município de domicílio do requerente, desde que comprovadamente possua os tratamentos descritos no laudo médico de ID 31787052
”.

Em suas razões recusais, sustenta a recorrente, em síntese, que, (a) observando as normas da ANIS, autorizou todos os procedimentos do autor em clínica localizada em Linhares, limítrofe com o Município de Aracruz, onde reside o agravante, tendo em vista que na rede credenciada próxima não havia disponibilidade de agenda para todos os tratamentos; (b) Não pode ser compelida a custear tratamento fora de sua rede; (c) não houve comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente porque há autorização inicio do atendimento em clínica credenciada.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 6942401).

Contrarrazões

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
. [...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS preceitua que “
A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A, 10-B, 10-C e 12 da Lei n 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto”
, o que não autoriza a medida adotada pelo agravante.

Como consignado na decisão inicial, ainda que ANS tenha autorizado a criação de região saúde, a alteração do local de atendimento não pode causar prejuízo à continuidade do tratamento do assistido.

Nesse sentido, a jurisprudência da Primeira Câmara Cível desta Corte, ressalva que a imposição de atendimento do beneficiário em clínica situada fora de seu município, deve ser analisada com razoabilidade, principalmente no que concerne à natureza do tratamento e à distância a ser percorrida, sob pena de inviabilizá-lo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR NO MUNICÍPIO – GARANTIA DE ATENDIMENTO, AINDA QUE POR PRESTADOR NÃO INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O autor da demanda, contando com 07 anos de idade, foi diagnosticado como portador de grau severo do espectro autista, necessitando de sessões semanais de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. 2. A resolução nº 566/2022 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, é expressa ao determinar o acesso aos serviços no município onde o beneficiário os demandar. 3. No caso ora em discussão, restou incontroverso que não existe no Município de Domingos Martins prestador na rede assistencial da operadora de planos de saúde que ofereça o serviço ou procedimento demandado, incidindo, portanto, o disposto no artigo 2º, que determina a prestação no município do beneficiário. 4.
A norma administrativa em questão agrupou municípios limítrofes nas chamadas “Regiões de Saúde”, entendendo a Agravante que a disponibilização de profissional na respectiva região seria suficiente à exoneração de sua responsabilidade. Todavia, referido entendimento não se sustenta, devendo a questão ser analisada em cada caso concreto, à luz do diploma consumerista e do Princípio da Razoabilidade
. 5.
Necessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local de tratamento, não obstante tratar-se da denominada “região de saúde”, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento
. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5008406-23.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 02/10/2023) – G.N.

No caso, conforme consignado na decisão inicial, o agravado tem 3 anos de idade, é diagnostico com transtorno de espectro autista, cuja condição, conforme laudo médico apresentado (Id 31787456 dos autos de origem), afeta sua estabilidade emocional e comportamental em viagens.

Considerando a distância de sua residência e o local indicado pela agravada para seu tratamento, que implica em considerável tempo de deslocamento, é possível concluir pelo prejuízo ao seu tratamento e transtornos lhe causado.

Por sua vez, a decisão recorrida, embora tenha indicado uma clínica específica, autorizou a operadora de saúde a prestar o atendimento em qualquer outra clínica, desde que atenda todos os procedimentos determinados pelo médico e esteja sedeado no município de residência da criança.

Assim, não vislumbro fundamentos para a revisão da decisão recorrida, que está em conformidade com a jurisprudência do TJES, além de demonstrar com clareza os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.